Tribunal: CARF
Processo: 13884.000700/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000700/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.009 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
JOAO VICENTE CAMARA DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ausente estas situações, descaracterizada a hipótese de nulidade.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000700/2010-28
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000700/2010-28

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/9), lavrada em
12/04/2010, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2009, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 31.200,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Não se conforma com a Notificação de lançamento do qual a lavratura da
notificação foi feita em 12/04/2010 e notificado em 19/04/2010;
Recebeu em 19/02/2010 o Termo de Intimação Fiscal com atraso de 5 meses;
Entregou os documentos necessários para comprovação de despesas
odontológicas e médica através de declarações com firmas reconhecidas pelos
profissionais da área e também cheques pagos a estes profissionais. Esses documentos
foram enviados a Receita Federal de Mogi das Cruzes para serem entregues a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de São José dos Campos/SP em data de
23/02/2010;
Casou estranheza o fato de ter recebido a notificação cuja a alegação do auditor
com relação a DIRPF dos profissionais não foram apresentadas ou os recebimentos de
meus pagamentos não foram incluídas em suas Declarações, não existe justificativa
com relação a isso e com relação as datas iguais nos recibos de profissionais
diferentes;
Fez tratamento na arcada dentária, pois é Diabético e tem problemas sérios em
toda área bucal;
Justiça se faz, quando as provas são claras e contundentes, pois não há que se
discutir, os documentos são reais e estão anexos, o fato de os profissionais não terem
apresentado suas declarações sem os valores recebidos, não poderá ser tirado o mérito
e a veracidade da minha declaração;
Requer que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-47.554 (e-fls. 106/111), os membros da 11a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
No tocante à glosa das despesas médicas, convém inicialmente transcrever a
legislação que rege o assunto, que é o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99) — Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
...
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000700/2010-28

Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao contribuinte a • prova
de que faz jus à dedução pleiteada na declaração.
Foram declaradas as despesas médicas abaixo:
...
Abaixo um quadro demonstrativo das despesas médicas glosadas por falta do
seu efetivo pagamento:
Vale salientar, primeiramente, que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
São José dos Campos, anexa aos autos a cópia da declaração do exercício a que se
refere o auto de infração, bem como o dossiê com toda a documentação da revisão da
declaração, fls. 42 a 96, que consiste nas cópias dos recibos entregues pelo
contribuinte a fiscalização a época.
Todos os recibos que se encontram nos autos e os que foram entregues também
na defesa, fls. 08 a 22, não possuem os requisitos legais conforme preceitua o artigo
art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) — Decreto 3.000 de 26 de
março de 1999:
Vale salientar, primeiramente, que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
São José dos Campos, anexa aos autos a cópia da declaração do exercício a que se
refere o auto de infração, bem como o dossiê com toda a documentação da revisão da
declaração, fls. 42 a 96, que consiste nas cópias dos recibos entregues pelo
contribuinte a fiscalização a época.
Todos os recibos que se encontram nos autos e os que foram entregues também
na defesa, fls. 08 a 22, não possuem os requisitos legais conforme preceitua o artigo
art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) — Decreto 3.000 de 26 de
março de 1999:
Diferentemente do que alega o contribuinte, este trouxe na defesa somente as
microfilmagens dos cheques pagos ao profissional Gilvan Salvadori Ferro, fls. 28 a
30, comprovando o efetivo pagamento para este profissional apenas.
Quanto as declarações trazidas na defesa dos profissionais que receberam os
valores referentes aos serviços prestados, essas não fazem prova do efetivo
pagamento. O Contribuinte poderia muito bem trazer na defesa documentos
comprobatórios, os quais já foram pedidos anteriormente, tais como: micro filmes de
cheques, extratos bancários, transferências entre contas bancarias, docs., bancários,
ordens de pagamento e etc., para comprovações dos efetivos pagamentos das despesas
médicos-hospitalares-odontológicas. Vale salientar que o fiscal fez constar na
notificação que as profissionais, dentistas, Sanciaray e Carolina sequer entregaram a
declaração de rendimentos da época.
Portanto o contribuinte não fez prova do efetivo pagamento aos profissionais,
conforme intimado no Termo de Intimação Fiscal, fls. 85, de 03/09/2009, nem na
impugnação, além dos recibos não conterem os requisitos legais.
Conclusão Sendo assim, com base no exposto, voto pela procedência em parte
da impugnação apresentada e pela MANUTENÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO constituído na presente Notificação de Lançamento de acordo com os
quadros abaixo:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000700/2010-28

...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
121/137), arguindo contra a manutenção da glosa sobre suas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 30.600,00.
Da Preliminar
Da Nulidade do Acórdão de Primeira Instância
O interessado argui que a decisão recorrida é nula por absoluta falta de motivação
e que o i. Relator procura motivar sua decisão sob o argumento de que “as profissionais,
dentistas, Sanciaray e Carolina sequer entregaram a declaração de rendimentos da época.”
Bem, as hipóteses de nulidade, acerca de atos administrativos tributários,
encontram-se dispostas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A decisão anterior não incidiu nas hipóteses acima (e-fls. 106/111), sendo
incabível a decretação de sua nulidade.
Ademais verifica-se que a decisão de piso foi devidamente fundamentada, falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas e odontológicas.
Assim, pela sua total inépcia, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000700/2010-28

Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Em apertadíssima síntese, o recorrente afirma que foram apresentadas cópias de
todos os recibos relativos às despesas médicas, inclusive de declarações, com firma reconhecida,
dos profissionais prestadores de serviço médico e que os comprovantes atendem integralmente as
disposições previstas no artigo 80 do RIR/99.
Diz que a referida Decisão, além de contrariar frontalmente a legislação de
regência, não encontra amparo na jurisprudência que vem sendo reiteradamente consolidada por
esse Colendo Conselho.
Assevera que não encontra amparo na legislação de regência a motivação utilizada
pelo prolator do Acórdão recorrido que vem considerar apenas os documentos bancários como
prova de pagamento da despesa médica, odontológica, de fisioterapia etc., para o exercício do
direito de deduções a título de despesas médicas.
Informa ser falsa a afirmação de que os recibos de fls.16 a 22 não contém a
indicação do nome paciente. e que a falta de indicação de seu nome nos recibos de fls. 08 a 16
foi devidamente regularizada pela Declaração firmada pela profissional Sanciaray Rachid.
Relata, ainda, que a falta de indicação apenas do endereço no recibo não implica
na descaracterização do comprovante e a glosa da dedução até porque o profissional firmou
Declaração/Recibo reconhecendo que recebeu o valor de R$ 10.000,00 relativos à prestação de
serviços de analgesia, alongamento e fortalecimento muscular da coluna e membros
inferiores, no ano de 2008.
Em suma, estão acima transcritas, as principais linhas argumentativas de defesa
do recorrente.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 7):

Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos e declarações, apresentados pelo contribuinte, para comprovar
eficazmente, após regularmente intimado, as despesas com profissionais da área
médica/odontológica para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000700/2010-28

Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000700/2010-28

o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000700/2010-28

(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Por fim, cabe esclarecer que a motivação desta autuação foi a falta da efetiva
comprovação das despesas médicas e odontológicas, conforme apontado pela autoridade
lançadora (e-fls. 7), sendo apenas subsidiárias as demais falhas constantes nos recibos, conforme
apontou a decisão de primeira instância.
O recorrente apresentou recibos (e-fls. 12/27 e 52/74) e declarações (e-fls. 28/30)
no intuito de comprovar a regularidade da prestação dos serviços médicos/odontológicos.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que somente os recibos e as
declarações apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a
efetividade da prestação de serviços médicos e odontológicos.
Ressalto que o interessado não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
cheques, extratos bancários, exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou
fichas de acompanhamento médico, entre outros possíveis.
Esclarecemos que outras decisões administrativas deste Conselho, por mais
valiosas que possam ser para o balizamento da jurisprudência administrativa, não tem o condão
de vincular o entendimento desse julgador, conforme previsto no artigo 29 do Decreto
70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ademais, não é assertivo o requerente quando afirma que o entendimento
predominante deste Conselho é o esposado naquelas decisões, citamos alguns exemplos, entre
tantos outros, os julgados recentes proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ementas
in verbis:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.009 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000700/2010-28

Acórdão no 9202-007-889, da 2a Turma, em 23/05/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 IRPF. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Acórdãos no 9202-007-803 e 9202-008.010, da 2a Turma, em 24/04/2019 e
19/06/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2002 e 2003
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco
o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido no
complemento da descrição dos fatos e enquadramento legal, considero que o recorrente não
logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos e,
assim, voto pela manutenção das glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-me à
conclusão da decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital